Tribunal: TJDFT
Processo: 0705395-09.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSOS DA DEFESA. CRIME MILITAR DE ABANDONO DE POSTO (ART. 195 CPM). DELITO DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DOLO. EXISTÊNCIA. CONDENAÇÃO IMPOSITIVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O crime de abandono de posto, previsto no art. 195 do Código Penal Militar, tutela a organização da instituição militar, a qual é baseada preponderantemente na hierarquia e na disciplina. E, por se tratar de delito de mera conduta e de perigo abstrato, se consuma no momento em que o agente, sem a devida autorização do superior hierárquico, se afasta do local onde deveria permanecer, pelo que desnecessário perquirir a ocorrência de um resultado naturalístico.
2. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, bem como a ilicitude na conduta dos militares, a qual se enquadra no tipo penal previsto no art. 195 do CPM, a condenação dos acusados é medida que se impõe.
3. Não há falar em atipicidade por ausência do dolo de abandonar o posto de serviço quando comprovado nos autos que os réus, de forma intencional, ainda que momentaneamente, se ausentaram da área em que deveriam patrulhar e ultrapassaram os limites do Distrito Federal, sem autorização superior.
4. Apelações criminais conhecidas e não providas.